Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700643-17.2025.8.07.0018 EMBARGANTE: AUTO SOCORRO BANDEIRANTE LTDA, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, AUTO SOCORRO BANDEIRANTE LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por AUTO SOCORRO BANDEIRANTE LTDA., DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, em face do acórdão no 2062557. Considerando que o eventual acolhimento dos recursos poderá implicar na modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator